Tribunal: TJDFT
Processo: 0723156-41.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INAPLICABILIDADE. Deve ser mantida a condenação pela prática do crime de furto qualificado mediante arrombamento, quando a prova produzida nos autos, documental, pericial e oral, é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante, mediante o arrombamento da porta do veículo, subtraiu para si os bens que se encontravam no interior do automóvel. A aplicabilidade do princípio da insignificância, concomitantemente ao valor de pequena monta da res furtiva, exige o preenchimento de outros requisitos básicos, tais como: a mínima ofensividade da conduta praticada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso dos autos, não foram preenchidos os requisitos para aplicação do princípio da bagatela, visto que não houve a comprovação pela Defesa de que o valor dos objetos subtraídos seria de pequena monta, e o crime foi praticado em sua forma qualificada, o que requer maior reprovabilidade. Ademais, ante a reincidência específica e a reiteração criminosa do réu em delitos contra o patrimônio, afigura-se inviável o pleito absolutório por atipicidade material da conduta em decorrência do princípio da insignificância, visto que não pode ser tida como irrelevante a ação do agente que apresenta comportamento contumaz na prática de crimes dessa natureza.